Tribunal: TJBA
Processo: 8001747-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001747-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MESSIAS DA PAIXAO SANTOS e outros

Advogado(s): HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS

IMPETRADO: 1ª VARA DE GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA, MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES E RÁDIOS COMUNICADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Messias da Paixão Santos contra ato do Juízo da 1ª Vara de Garantias de Salvador/BA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, a desnecessidade da custódia diante de condições pessoais favoráveis e a negativa de autoria quanto às drogas e munições apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se a alegação de negativa de autoria pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O decreto preventivo apresenta fundamentação concreta ao destacar a apreensão de 132,65g de maconha fracionada em 19 porções, 118 munições de diferentes calibres e 2 rádios comunicadores, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

4.
A quantidade de droga fracionada, associada à posse de expressivo material bélico e rádios comunicadores, revela indícios de atuação estruturada e justifica a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5.
A decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito decorre da quantidade de entorpecentes e da apreensão de armas ou munições, por evidenciar risco à ordem pública.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, juventude e endereço fixo, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso, que indicam risco de reiteração delitiva.

8.
A tese de negativa de autoria demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de droga fracionada, munições em quantidade significativa e rádios comunicadores, que evidenciem risco à ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A alegação de negativa de autoria não pode ser examinada em habeas corpus quando exige revolvimento do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 216.103/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no RHC n. 216.696/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.004.560/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/8/2025; STJ, HC n. 825.512/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 852.532/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 1.047.066/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8001747-23.2026.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS
(OAB/BA 57.632),

como Paciente,
MESSIAS DA PAIXÃO SANTOS
,

e, como Impetrado,
o
JUÍZO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
na extensão conhecida,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se
o decreto de
prisão preventiva do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01